Tribunal: TJES
Processo: 0000228-92.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Desobediência; Resistência
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000228-92.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: JOAO VITOR LINHARES RIBEIRO DE ALMEIDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PELO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECURSO MINISTERIAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE NA DENÚNCIA. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pela acusação e pela defesa dos acusados contra sentença condenatória. Os réus foram condenados pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, duas vezes), resistência (art. 329) e desobediência (art. 330), todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) avaliar a suficiência das provas para a condenação dos réus; (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena, especialmente no tocante à fração aplicada pelo concurso formal de crimes; (iii) verificar a possibilidade de fixação de indenização mínima pelos danos morais e materiais, conforme pleito do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas nos autos – depoimentos das vítimas, testemunhos dos policiais, confissão parcial de um dos acusados e demais elementos probatórios – demonstram de forma clara e inequívoca a materialidade e autoria dos crimes de roubo, resistência e desobediência, inviabilizando o pedido de absolvição.

4. O pleito de aplicação da fração de 1/6 para o concurso formal de crimes merece acolhimento. A jurisprudência orienta que a fração de aumento deve ser proporcional ao número de crimes praticados: 1/6 para dois crimes, 1/5 para três crimes, 1/4 para quatro crimes, e assim por diante. Dessa forma, a pena dos crimes de roubo foi reduzida, aplicando-se a fração de 1/6.

5. No tocante ao regime inicial dos crimes punidos com detenção (resistência e desobediência), deve ser ajustado para o regime semiaberto, em observância à legislação que não admite regime inicial fechado para essa modalidade de pena.

6. Quanto à fixação de indenização mínima pelos danos morais e materiais, embora possível o reconhecimento do dano moral presumido (in re ipsa), não houve indicação do montante pretendido na denúncia, o que inviabiliza a condenação nessa seara, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.986.672/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos. Parcial provimento aos recursos defensivos. Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento do concurso formal de crimes deve observar a fração de aumento proporcional ao número de delitos praticados, sendo de 1/6 para dois crimes.

2. O regime inicial semiaberto deve ser aplicado às penas de detenção, nos termos da legislação penal.

3. A fixação de indenização mínima por danos morais e materiais requer a indicação expressa do montante na denúncia.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; 329; 330; 70; 68, parágrafo único;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 866.667/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/5/2024, DJe 23/5/2024; STJ, REsp n. 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 8/11/2023, DJe 21/11/2023; TJES, Apelação Criminal n. 0000408-77.2021.8.08.0059, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 16/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao recurso ministerial e dar parcial provimento aos recursos defensivos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
JOÃO VITOR LINHARES RIBEIRO DE ALMEIDA
e
RHUAN FERREIRA APRIGIO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de JOÃO VITOR LINHARES RIBEIRO DE ALMEIDA e RHUAN FERREIRA APRIGIO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, (duas vezes), na forma do art. 70, e dos arts. 329 e 330, todos do Código Penal às penas de:

I)
JOÃO VITOR LINHARES RIBEIRO DE ALMEIDA
: 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 301 (trezentos e um) dias-multa.

II)
RHUAN FERREIRA APRIGIO
: 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 301 (trezentos e um) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 11192709), a Defesa de JOÃO VITOR LINHARES RIBEIRO DE ALMEIDA sustenta que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) em decorrência do reconhecimento do concurso formal de crimes.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em suas razões (ID nº 11192710), aduz a necessidade de condenação dos acusados ao pagamento de indenização mínima pelos danos morais e materiais sofridos pelas vítimas.

A Defesa de RHUAN FERREIRA APRIGIO, em seu arrazoado (ID nº 11192715), argumenta que inexistem provas suficientes para a condenação e, em caráter subsidiário, postula pela revisão da dosimetria da pena, com a fixação desta no patamar mínimo.

Contrarrazões defensivas (IDs nº 11192723 e 11192734), postulando pelo conhecimento e desprovimento do apelo ministerial.

Contrarrazões ministeriais (ID nº 11192724), requerendo o conhecimento e provimento parcial do apelo defensivo, tão somente no tocante à revisão da dosimetria em virtude do reconhecimento do concurso formal de crimes.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 11765647), opinando pelo conhecimento dos recursos com o provimento integral do recurso do MPES e provimento parcial dos recursos defensivos.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
JOÃO VITOR LINHARES RIBEIRO DE ALMEIDA
e
RHUAN FERREIRA APRIGIO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de JOÃO VITOR LINHARES RIBEIRO DE ALMEIDA e RHUAN FERREIRA APRIGIO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, (duas vezes), na forma do art. 70, e dos arts. 329 e 330, todos do Código Penal às penas de:

I)
JOÃO VITOR LINHARES RIBEIRO DE ALMEIDA
: 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 301 (trezentos e um) dias-multa.

II)
RHUAN FERREIRA APRIGIO
: 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 301 (trezentos e um) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 11192709), a Defesa de JOÃO VITOR LINHARES RIBEIRO DE ALMEIDA sustenta que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) em decorrência do reconhecimento do concurso formal de crimes.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em suas razões (ID nº 11192710), aduz a necessidade de condenação dos acusados ao pagamento de indenização mínima pelos danos morais e materiais sofridos pelas vítimas.

A Defesa de RHUAN FERREIRA APRIGIO, em seu arrazoado (ID nº 11192715), argumenta que inexistem provas suficientes para a condenação e, em caráter subsidiário, postula pela revisão da dosimetria da pena, com a fixação desta no patamar mínimo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo a apreciar as teses arguidas, em ordem de prejudicialidade.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 11192569) em desfavor dos acusados, ora apelantes, imputando-lhes a prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (duas vezes) e resistência e desobediência, narrando o seguinte:

Consta do inquérito policial que serve de base para a presente denúncia, que no dia 16 de Abril de 2024, na Rua vinte e três, lado Sul, Guriri, nesta cidade de São Mateus/ES, os denunciados
RHUAN FERREIRA APRIGIO
e
JOAO VITOR LINHARES RIBEIRO DE ALMEIDA
, juntamente com outros indivíduos não identificados, em comunhão de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um veículo Chevrolet Tracker, placa: EBJ 1A64, celulares das vítimas, carteiras com cartões de crédito e o valor de R$ 3.600,00 reais em espécie, bem como roupas e itens pessoais pertencente às vítimas Arideia Borôto Honorato e Denilson de Carvalo de Sousa. Demais disso, os denunciados desobedeceram a ordem legal e se opuseram à execução de ato legal, mediante violência e ameaça aos militares que efetuaram a sua prisão, conforme testificado no boletim unificado de fls. 11.

Extrai-se dos autos, que durante patrulhamento preventivo, os policiais militares tomaram ciência da ocorrência de um roubo de veículo, em que as vítimas, juntamente com um corretor de imóveis, se encontravam no local, olhando um terreno, quando dois veículos brancos (gol e polo), com indivíduos armados anunciaram o roubo, levando o veículo Chevrolet Tracker de placa: EBJ 1A64, celulares das vítimas, carteiras contendo cartões de crédito e o valor de R$ 3.600,00 reais em espécie, bem como roupas e itens pessoais.

Diante da informação, policiais militares se deslocaram até o bairro Pedra D’agua, a fim de tentar localizar os suspeitos, visualizaram na Rua Coronel Constantino Cunha, um veículo cujas características eram as mesmas do automóvel subtraído, realizando assim o fechamento total da via.

Ao perceber que os denunciados se encontravam com armas de fogo em mãos e os vidros abaixados, foram efetuados disparos pelos militares, para repelir a injusta agressão e tentar parar o veículo, contudo não obtendo êxito.

Sem desacelerar, os indivíduos empreenderam fuga até o bairro Jambeiro, causando duas colisões ao longo do caminho e passando por outras viaturas que tentaram interceptá-los, mesmo assim continuaram se evadindo.

Mais à frente, contudo, ao fazer uma curva, o veículo colidiu com um barranco, instante em que o denunciado RHUAN saiu do carro e tentou fugir a pé, com a arma em punho.

Ato contínuo, RHUAN percebeu que estava cercado pela polícia e deu início a um tiroteio, tendo posteriormente largado a arma e se jogado ao solo.

Ainda, foi identificado o denunciado JOÃO VITOR escondido dentro do carro colidido, que neste momento não ofereceu resistência e se entregou, tendo sido ambos encaminhados pelas autoridades policiais à delegacia, para medidas e providências cabíveis.

Com efeito, registro que a materialidade do crime de roubo se encontra demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (ID nº 11192562), auto de restituição (ID nº 11192564) e laudo pericial de arma de fogo (ID nº 11192691).

A autoria do referido crime imputado aos acusados JOÃO VITOR e RHUAN também se encontra indene de dúvidas, vejamos:

A vítima Arideia Boroto Honorato, ao ser ouvida em juízo, confirmou a narrativa contida na denúncia, narrando que ela e a outra vítima estavam num carro em frente a um loteamento quando foram surpreendidos por dois indivíduos encapuzados, os quais anunciaram o assalto. Disse, ainda, que um dos indivíduos apontou-lhe a arma e que, ao final, saíram dirigindo com o seu veículo, confira-se:

(...) que o veículo parou na frente, abriram as duas portas e os abordaram, anunciando o assalto; que duas pessoas saíram desse carro, encapuzados e com arma; que um dos indivíduos foi para o lado dela e o outro para o lado de Denilson; que tinha uma outra pessoa também, pois logo que os assaltantes entraram em seu carro, o carro deles foi embora com uma terceira pessoa; que tem certeza de que a pessoa que estava do seu lado apontava a arma para ela; que ambos estavam armados; que o rapaz que estava do seu lado ainda pediu calma aos assaltantes, informando que ela é deficiente da perna; que o assaltante disse para ela levar somente a bengala que faz uso; que os assaltantes então saíram com seu carro e o carro que levou os assaltantes até o local também empreendeu fuga; que seu carro é uma ‘Tracker’;

O policial militar que participou da ocorrência, PMES Edir Marchiore, em seu depoimento judicial, corroborou a tese acusatória, esclarecendo que foi acionado em virtude de informações acerca da ocorrência de roubo de um veículo na região de Guriri e que, ao se deslocarem para o local, depararam-se com o veículo subtraído, momento em que iniciaram uma perseguição, a qual resultou na apreensão dos dois acusados. Esclareceu, ademais, que um dos indivíduos que foram presos estava armado:

(...) que obtiveram informações acerca de um roubo que teria ocorrido no bairro Guriri, onde quatro indivíduos encapuzados teriam tomado um veículo ‘Tracker’, cor branca; que diante da informação de rádio, sua viatura, com outro policial, deslocaram-se até o bairro Pedra D’água para realizar o cerco;
que em frente ao ‘SESC’, foi possível visualizar o veículo vindo em sua direção; que ao perceberem que tratava-se do veículo, cruzaram a viatura no meio da avenida, a fim de fechá-la totalmente para que o veículo parasse; que quando o veículo cruzou com a viatura, foi possível perceber que um dos indivíduos estava armado, com a arma apontada para a guarnição; que em virtude dos fatos, efetuou disparos, tendo o veículo acelerado ainda mais, em vez de parar;
que o veículo continuou a fuga pelo centro da cidade; (...) que esse acompanhamento perdurou pela BR 101; que também foi acionada a PRF para realizar o cerco mais a frente, mas não houve necessidade, tendo em vista que o veículo tentou entrar em outro bairro meio de mata, porém perdeu o controle e colidiu em um barranco,
onde o motorista saiu correndo, com a arma em punho; que correram atrás dele com mais duas pessoas desembarcadas, quando em dado momento ele apontou a arma para os policiais, sendo necessário efetuar disparos para revidar a iminente agressão, porém o indivíduo jogou a arma no solo e se lançou no solo; que concomitante a esses fatos, ficou uma pessoa dentro do veículo, que foi flagrado e detido; que foi realizada a detenção de todos e recolhidos os pertences das vítimas e todos foram conduzidos para a delegacia; que a arma encontrada no local estava disponível para os dois acusados; que em primeiro momento, viu o motorista, que estava com um chapéu ‘bucket’ apontando a arma para ele, no entanto, outro militar informou que não foi o motorista que apontou a arma para ele naquele segundo momento e, sim, o passageiro; que foi dada ordem de parada, tendo os acusados desobedecido
; que os acusados não dispararam contra os policiais; que a ordem de parada foi dada desde o primeiro momento em que cruzaram a viatura com a via; que gritaram para os acusados pararem e tinha sirene e giroflex;
que a arma estava pronta para/em condições de disparo, municiada, armada e carregada, mas pode ter acontecido de não terem atirado contra os policias, pela arma de fogo estar travada; que não consegue reconhecer quem estava no banco do motorista e quem estava no carona, pois no dia dos fatos eles estavam bem uniformizados e tampados; que dentro do carro foram encontrados objetos das vítimas; que um dos acusados (JOÃO VITOR), estava se gabando dos fatos, enquanto o outro (RHUAN) mostrava-se arrependido, chorando; que o acusado (JOÃO VITOR) dizia que assumiria o roubo e que o outro acusado poderia ficar tranquilo
; (...)

Na mesma linha, foi o depoimento judicial prestado pelo PMES Victor Marcello de Matos Silva.

O acusado JOÃO VITOR, em seu interrogatório judicial, confessou os fatos, embora tenha dito que RHUAN não tinha ciência de que seria um assalto.

RHUAN, a seu turno, disse em juízo que JOÃO VITOR lhe teria chamado para buscar um carro, pois ele não sabia dirigir, mas que não estava armado e foi o responsável pela condução do veículo após o roubo.

Como se percebe, ao contrário do alegado pela Defesa de RHUAN, embora este inicialmente não tenha tido ciência de que se tratava de um roubo, aderiu expressamente à conduta de JOÃO VITOR ao acompanhá-lo ao local e ter participado de toda empreitada criminosa, inclusive sendo o responsável por dirigir o veículo subtraído e empreender fuga.

Dessa forma, há elementos suficientes para comprovar a autoria do crime de roubo imputada ao acusado RHUAN.

O mesmo pode ser dito em relação aos crimes de desobediência e resistência, já que, pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, nota-se que, em um primeiro momento, os acusados desobedeceram à ordem de parada emanada pelos policiais e, em seguida, recusaram-se a execução de ato legal, ao resistirem à prisão, mediante o emprego de arma de fogo.

Como as condutas foram praticadas em momentos distintos, não se pode cogitar em eventual absorção de uma por outra, já que os crimes foram praticados em momentos distintos, não se tratando de meio necessário para a prática do crime-fim.

Em caso análogo, já se manifestou esta egrégia Primeira Câmara Criminal:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DESOBEDIÊNCIA. RESISTÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que condenou o acusado pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal), desobediência (art. 330, do Código Penal) e resistência (art. 329 do Código Penal), aplicando-se o concurso material (art. 69, do Código Penal). O recorrente foi condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão, 2 meses e 15 dias de detenção, e 20 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de desobediência e resistência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas dos autos são suficientes para comprovar a materialidade e autoria dos crimes imputados ao recorrente; e (ii) analisar se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes de desobediência e resistência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os elementos probatórios constantes nos autos evidenciam de forma satisfatória a presença de elementos de autoria e de materialidade dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, 329 e 330, todos do Código Penal, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.
4. Quanto ao pedido de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de desobediência e resistência, o recurso não merece prosperar. Verifica-se que os delitos foram praticados com desígnios autônomos, sendo o crime de desobediência consumado ao ignorar ordens de parada dos policiais, e o crime de resistência consumado ao usar violência contra os agentes, causando lesões em um deles. Dessa forma, não há absorção de um crime pelo outro, pois não se trata de meio necessário para a execução do crime-fim.
IV. DISPOSITIVO 5. Recurso desprovido. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000408-77.2021.8.08.0059, Relator: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data de julgamento: 16/12/2024)

No tocante às dosimetrias das penas dos dois crimes de roubo, do de resistência e do de desobediência, pude observar que as penas-bases foram fixadas no mínimo legal, houve o devido reconhecimento de atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa quanto ao réu JOÃO VITOR, bem como o reconhecimento da agravante da reincidência em relação a ambos os réus, de modo que houve a compensação das agravantes e atenuantes.

No mais, o Juízo
a quo
obrou com acerto ao aplicar somente a majorante do emprego de arma de fogo ao crime de roubo, conforme previsão do art. 68, parágrafo único, do CP.

No entanto, ao aplicar a regra do concurso formal de crimes em relação aos dois crimes de roubo, pude verificar que o Juízo Sentenciante aplicou a fração de 1/3 (um terço), quando a jurisprudência orienta que a fração de aumento deve observar a quantidade de crimes praticados, ou seja, 1/6 para dois crimes, 1/5 para três crimes, 1⁄4 para quatro crimes, 1/3 para cinco crimes e 1⁄2 para seis ou mais crimes:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO E CASA DE PROSTITUIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTO IDÔNEO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. VÍTIMAS DISTINTAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A pena-base dos crimes de favorecimento da prostituição sexual e casa de prostituição foi exasperada em 1/6 em razão da quantidade de vítimas e da forma como os crimes eram praticados, com privação à liberdade das vítimas, que deviam grande quantia de dinheiro para o estabelecimento. Tais elementos são concretos e denotam maior reprovabilidade da conduta e maior gravidade do modus operandi dos delitos, justificando, portanto o aumento operado.

2. Não se constata o alegado bis in idem na fundamentação, pois as qualificadoras dos §§ 2º e 3º do art. 228 do CP referem-se ao emprego de violência ou grave ameaça ou fraude e à obtenção de lucro e não à privação de liberdade das vítimas. Outrossim, a quantidade de vítimas (mais de uma) está descrita na sentença e no acórdão impugnado, não sendo cabível na estreita via do writ alterar este entendimento.

3. O aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. No caso, levando em conta que foram praticados 3 crimes contra, ao menos, 3 vítimas, o que totaliza mais de 6 infrações, não se mostra desproporcional a fração de 1/3 de aumento.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 866.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Assim, aplicando a fração mínima (1/6) por força do concurso formal, fixo a pena para ambos os acusados em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 192 (cento e noventa e dois) dias-multa.

Mantenho o regime fechado para início do cumprimento da pena.

No que concerne aos crimes de resistência e desobediência, inexiste qualquer reparo a ser realizado no processo dosimétrico, razão pela qual mantenho a pena tal como fixada.

Contudo, deve ser afastada a fixação do regime fechado para cumprimento da pena dos referidos crimes, já que são apenados com detenção, modalidade prisional que não admite o regime inicial fechado, devendo ser modificado para o regime semiaberto.

Dessa forma, a pena consolidada dos acusados e os respectivos regimes resta fixada da seguinte forma:

I)
JOÃO VITOR LINHARES RIBEIRO DE ALMEIDA
: 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto e 212 (duzentos e doze) dias-multa.

II)
RHUAN FERREIRA APRIGIO
: 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 212 (duzentos e doze) dias-multa.

Por fim, passo à análise do recurso ministerial, o qual se restringe à fixação de indenização mínima pelos danos morais e materiais sofridos pelas vítimas.

A Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC firmou entendimento no sentido da
“possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano.
No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido
.
”(REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023.)

Na hipótese, conforme se verifica da denúncia (ID nº 11192569), embora tenha pedido de fixação de valor mínimo, não houve indicação do montante pretendido, o que inviabiliza a fixação pretendida, ressalvado o meu posicionamento em sentido da desnecessidade da referida indicação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo ministerial e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos defensivos, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena dos acusados para: I) 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto e 212 (duzentos e doze) dias-multa (JOÃO VITOR LINHARES RIBEIRO DE ALMEIDA); II) 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 212 (duzentos e doze) dias-multa (RHUAN FERREIRA APRIGIO).

É como voto.